Tribunal: TJMT
Processo: 1007705-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007705-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), LOURIMARA DE FREITAS PEDROSO - CPF: 017.465.061-21 (AGRAVANTE), SEUMA BARROS FASSLER - CPF: 784.197.861-87 (AGRAVADO), ALMERINDO VIEIRA DE AZEVEDO - CPF: 569.685.151-72 (AGRAVADO), EDINEZ VINICIUS EVANGELISTA ASSIS ALVES - CPF: 045.536.091-00 (ADVOGADO), CLAUDINEIA DIAS CABREIRA - CPF: 049.812.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

LOURIMARA DE FREITAS PEDROSO

A
GRAV
ADO(S):

SEUMA BARROS FASSLER e ALMERINDO VIEIRA DE AZEVEDO

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em embargos de terceiro, na qual se buscava suspender ordem de reintegração de posse, sob alegação de exercício de posse anterior ao ajuizamento da ação possessória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante demonstrou, em cognição sumária, a posse anterior ao ajuizamento da ação de reintegração de posse, apta a justificar a concessão de tutela de urgência nos embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo que, nos embargos de terceiro, o art. 678 do CPC demanda comprovação suficiente da posse.

4. A prova apresentada não evidencia, de forma idônea, a posse da agravante em momento anterior ao ajuizamento da ação possessória, limitando-se a documentos genéricos ou posteriores, destituídos de aptidão para demonstrar a anterioridade possessória.

5. O termo de audiência invocado não identifica a agravante como adquirente nem delimita temporalmente a transferência da posse, revelando-se insuficiente para comprovar o alegado exercício possessório pretérito.

6. A ausência de demonstração da posse anterior compromete a probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da tutela de urgência, sendo prescindível a análise do perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro exige prova suficiente da posse, especialmente quanto à sua anterioridade em relação à ação possessória. 2. A ausência de comprovação da posse anterior ao ajuizamento da demanda possessória afasta a probabilidade do direito e impede o deferimento da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 678.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1040139-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 04.03.2026; TJMT, AI no 1047053-06.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por LOURIMARA DE FREITAS PEDROSO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1000123-18.2026.8.11.0024, distribuídos por dependência à Ação de Reintegração de Posse no 0001872-44.2013.8.11.0024, na qual figuram como partes SEUMA PONCE BARROS (autora) e ALMERINDO VIEIRA DE AZEVEDO e CLAUDINEIA DIAS CABREIRA (réus).

A agravante opôs Embargos de Terceiro em face
de cumprimento de sentença
na Ação de Reintegração de Posse no 0001872-44.2013.8.11.0024, ajuizada por SEUMA PONCE BARROS em face de ALMERINDO VIEIRA DE AZEVEDO e CLAUDINEIA DIAS CABREIRA, referente aos Lotes 09 e 10, da Quadra 10, do Loteamento Pôr do Sol, situados no município de Chapada dos Guimarães/MT
, requerendo
a concessão de medida liminar para suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse e sua manutenção provisória na posse do Lote 09 até julgamento definitivo da causa.

O Juízo de origem, por meio da decisão interlocutória de ID. 221025446, indeferiu o pedido liminar, consignando que a agravante adquiriu ou assumiu a posse do imóvel quando este já era objeto de litígio público,
conforme:

Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDIMENTO ESPECIAL – CPC, art. 674 e ss. - com pedido LIMINAR -, oposta por LOURIMARA DE FREITAS PEDROSO em desfavor de SEUMA PONCE BARROS, ALMERINDO VIEIRA DE AZEVEDO e CLAUDINEIA DIAS CABREIRA, distribuída por dependência aos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0001872-44.2013.8.11.0024, cujos pedidos são, em síntese, o recebimento e processamento dos embargos para, liminarmente, determinar a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido no processo principal, mantendo-se a embargante na posse do imóvel até decisão final, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Narra a parte embargante, em sua peça vestibular, que exerce a posse direta, contínua e pública sobre o imóvel urbano identificado como Lote 9, da Quadra 10, do Loteamento “Pôr do Sol”, nesta cidade de Chapada dos Guimarães/MT; que a origem de sua posse remonta a uma doação realizada pelo Município, através do então gestor, para
Claudineia
(ré na ação principal), a qual teria repassado o bem à embargante; que a área em questão foi objeto de Ação Civil Pública que anulou as doações, retornando o bem ao patrimônio público municipal, o que, em sua tese, tornaria a ocupação mera detenção tolerada pelo Poder Público, insuscetível de apropriação por particulares via interditos possessórios clássicos; que, no ano de 2024, a empresa GEOGIS, em convênio com o Estado e o Município, iniciou processo de regularização fundiária (REURB), tendo a embargante firmado “Termo de Adesão Onerosa”, o que legitimaria sua permanência no local; que não foi parte no processo principal e que a execução da ordem de reintegração causará danos irreparáveis ao seu núcleo familiar, invocando o direito social à moradia e a função social da propriedade.

Juntou documentos, incluindo faturas de energia e água recentes, termo de adesão à regularização fundiária datado de 2024 e documentos pessoais.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada –
CRFB/1988, art. 93, IX
– para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação –
CRFB/1988, art. 5o, LXXVIII
.

Afirmado pela parte não estar em condições de arcar/pagar – CPC, art. 99, caput e § 1o -, diante da insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, taxas, emolumentos, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto, que consiste no sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – CPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o décuplo do valor de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé – CPC, art. 100, caput e parágrafo único -,
DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.

A petição inicial aparenta preencher os requisitos essenciais – CPC, art. 319 e ss. - e não verifico, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido – CPC, art. 332 e ss.

Há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 300 e ss. e art. 678 - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora.

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, art. 300, § 3o -, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave - possível mitigar a impossibilidade de concessão.

A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris – NÃO está configurada.

Embora haja previsão legal de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua, possa requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro – CPC, art. 674, caput –, a concessão de medida liminar para suspensão das medidas constritivas exige que o embargante prove suficientemente o domínio ou a posse – CPC, art. 678, caput.

A análise perfunctória dos autos revela que a embargante adquiriu ou assumiu a posse do imóvel quando este já era objeto de litígio intenso e público na Comarca.

O processo principal (n. 0001872-44.2013.8.11.0024) tramita desde o ano de 2013, tendo a sentença de procedência da reintegração de posse transitado em julgado em 14/8/2025.

A aquisição da posse de imóvel que já é objeto de disputa judicial caracteriza a alienação de coisa litigiosa, fenômeno jurídico que não altera a legitimidade das partes no processo originário, conforme disciplina o CPC,art. 109.

A lei processual estabelece que a sentença proferida entre as partes originais estende seus efeitos ao adquirente ou cessionário, impedindo que a sucessiva transferência da posse frustre a efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, quem adquire bem litigioso assume voluntariamente o risco da demanda, sujeitando-se à autoridade da coisa julgada material, independentemente de ter participado da fase de conhecimento.

Nesse contexto, a alegação de boa-fé por parte do terceiro adquirente encontra óbice na publicidade inerente aos processos judiciais e no dever de diligência que recai sobre quem negocia direitos sobre imóveis.

A posse adquirida nessas condições
mantém os mesmos
caracteres da posse anterior, de modo que, se a posse do alienante era injusta ou precária em relação ao autor da ação, a do adquirente também o será.

A negligência em verificar a situação jurídica do bem junto ao distribuidor forense afasta a proteção possessória qualificada, uma vez que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou ignorância acerca de litígio público.

Por conseguinte, a ordem judicial de reintegração de posse expedida contra o réu originário possui força executiva imediata contra qualquer pessoa que tenha sucedido a este na ocupação do imóvel durante o curso da lide.

Permitir o contrário seria eternizar o litígio, bastando ao réu transferir a posse a outrem para obrigar o autor a ajuizar nova demanda, o que afrontaria os princípios da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição.

A documentação apresentada, notadamente as faturas de consumo e o termo de adesão à regularização fundiária, datam majoritariamente dos anos de 2024, 2025 e 2026, período muito posterior ao ajuizamento da ação possessória principal e à própria prolação da sentença que reconheceu o esbulho.

Aquele que adquire coisa litigiosa não pode opor embargos de terceiro para obstar o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido contra o alienante ou cedente, pois a sentença proferida entre as partes originárias estende seus efeitos ao adquirente ou cessionário – CPC, art. 109, § 3o.

Ademais, a presunção de ciência da litigiosidade da coisa milita contra a Embargante, tratando-se de imóvel situado em loteamento irregular ("Pôr do Sol") com notório conflito fundiário.

No que se refere à alegação de que o imóvel seria público, esse argumento não socorre a embargante para fins de manutenção liminar.

A jurisprudência, embora reconheça que bens públicos não são
usucapíveis
e que a ocupação por particular configura mera detenção perante o Poder Público – Enunciado n. 619 da Súmula do STJ -, admite a defesa da posse (ou melhor, dos direitos de posse/detenção) nos litígios entre particulares.

A disputa possessória entre particulares sobre imóvel supostamente público resolve-se em favor daquele que detém a melhor posse, ou seja, ajurisprudência admite a defesa da posse nos litígios entre particulares, a qual, no caso dos autos principais, foi atribuída à parte Embargada em sentença transitada em julgado.

A tentativa de regularização fundiária administrativa (REURB) iniciada recentemente não tem o condão de, por si só e em sede de cognição sumária, suspender a eficácia de uma ordem judicial transitada em julgado.

Ausente o periculum in mora apto a justificar a medida, uma vez que o cenário apresentado não justifica sobrestar o cumprimento da ordem de reintegração de posse decorrente do pedido de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, e, portanto, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Existindo interesse expresso, é possível a realização da audiência de conciliação futura, momento em que as partes serão informadas dos benefícios da conciliação/transação entre si, a qual será buscada, sempre que possível, e, principalmente, a oportunidade
delas
resolverem o conflito e encontrarem uma solução conjunta.

Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar NÃO subsistem pela insuficiência das provas apresentadas até o momento para afastar a natureza de coisa litigiosa do imóvel e, consequentemente, resultados negativos que podem advir da não concessão.

Ademais, presente o perigo de irreversibilidade da medida - CPC, art. 300, § 3o -, uma vez que a suspensão da ordem judicial transitada em julgado sem lastro probatório robusto atentaria contra a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional já entregue nos autos principais.

Isso posto, recebo a petição inicial com seus documentos e, porque beneficiada pela gratuidade da justiça – CRFB/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98 e ss. -, DETERMINO o regular processamento, assim como, porque ausentes os requisitos do CPC,
arts
. 678, caput e 300 e ss., INDEFIRO a LIMINAR pleiteada e, consequentemente, DETERMINO a citação/cientificação dos embargados.

Em relação à embargada SEUMA PONCE BARROS, DETERMINO que cite na pessoa de seu advogado constituído nos autos principais – CPC, art. 677, § 3o.

Em relação aos demais interessados/réus da ação principal, caso não tenham patrono constituído ou atuante, que cite pessoalmente, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, contestarem os embargos – CPC, art. 679.

Certifique o teor desta decisão nos autos
principais -
processo n. 0001872-44.2013.8.11.0024.

Cumpra.

Às providências.

Inconformada, a agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, cujas razões recursais constam do ID. 348347852, sustentando, em síntese, as seguintes teses:

Comprovação da posse da agravante
,
aquisição previamente ao manejo da ação de reintegração de posse
e p
resença dos requisitos autorizadores da tutela recursal de urgência.

Requer a agravante a reforma da decisão agravada, com a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão imediata da eficácia da ordem
reintegratória
quanto ao Lote 09 e a manutenção de sua posse até julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro.

O recurso foi regularmente processado, sendo tempestivo
(Aba Expedientes –
Decisão (46620043) - Prioridade: Normal - ID do documento (221122092
)
-
PJE 1o Grau)
e isento de preparo, ante o deferimento da gratuidade da justiça à agravante, conforme decisão de ID. 221025446
– PJE 1o Grau
.

P
or meio da decisão monocrática de ID. 350091353,
houve o indeferimento d
o pedido de tutela recursal de urgência
.

A agravada SEUMA PONCE BARROS apresentou contrarrazões, conforme ID. 355086864, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada e pela improcedência do recurso.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
LOURIMARA DE FREITAS PEDROSO

AGRAVADO(S):
SEUMA BARROS FASSLER e ALMERINDO VIEIRA DE AZEVEDO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por LOURIMARA DE FREITAS PEDROSO em face da decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 1000123-18.2026.8.11.0024, originários da 2a Vara de Chapada dos Guimarães/MT, a qual indeferiu o pedido liminar de suspensão do mandado de reintegração de posse expedido em cumprimento de sentença transitada em julgado na Ação de Reintegração de Posse no 0001872-44.2013.8.11.0024.

A agravante sustenta que exerce posse direta, contínua, pública e atual sobre o Lote 09, da Quadra 10, do Loteamento Pôr do Sol, situado no município de Chapada dos Guimarães/MT, e que adquiriu o imóvel anteriormente ao ajuizamento da ação possessória em 2013, mediante transferência realizada por
Claudinéia
Dias Cabreira.

Argumenta que a agravada tinha conhecimento prévio da alienação do imóvel, conforme registrado em Termo de Audiência Preliminar de 17 de abril de 2013, no qual o corréu Almerindo Vieira de Azevedo teria mencionado que
Claudinéia
já havia vendido o Lote 09.

Alega que não integrou o polo passivo da ação originária, razão pela qual não lhe foi assegurado contraditório efetivo no processo em que se formou o título judicial. Sustenta, ainda, que reside no local com dois filhos menores, tratando-se de moradia única e consolidada, e que a desocupação compulsória representa risco concreto à subsistência e à dignidade familiar.

Requer a reforma da decisão agravada, com a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão imediata da eficácia da ordem
reintegratória
quanto ao Lote 09 e a manutenção de sua posse até julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro.

A agravada, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da decisão agravada, sob o fundamento de que a agravante é mera sucessora de
Claudinéia
Dias Cabreira na cadeia dominial, tendo adquirido coisa litigiosa, estando sujeita aos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, nos termos do artigo 109, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a documentação apresentada pela agravante data majoritariamente dos anos de 2024, 2025 e 2026, período muito posterior ao ajuizamento da ação possessória principal e à própria prolação da sentença que reconheceu o esbulho.

Argumenta que a agravante não comprovou a aquisição anterior ao ajuizamento da ação possessória, e que o único documento acostado ao agravo que faz referência ao ano de 2013 é o Termo de Audiência Preliminar, no qual o corréu Almerindo teria mencionado que
Claudinéia
já havia vendido o imóvel, sem, contudo, indicar o nome do suposto adquirente.

Sustenta, ainda, ausência de
fumus boni iuris
e de
periculum in mora
, ante a ciência prévia da agravante quanto à ordem de reintegração de posse, conforme conversas mantidas via aplicativo de mensagens desde outubro de 2025, demonstrando que a agravante teve mais de três meses para desocupar o imóvel voluntariamente.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1. Comprovação da posse da agravante e da aquisição previamente ao manejo da ação de reintegração de posse.

A agravante sustenta que adquiriu a posse do Lote 09 anteriormente ao ajuizamento da ação possessória em 2013, mediante transferência realizada por
Claudinéia
Dias Cabreira, e que a agravada tinha conhecimento prévio dessa alienação, razão pela qual estaria demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários à concessão da tutela recursal de urgência.

Por outro lado, a agravada defende que a agravante é mera sucessora de
Claudinéia
na cadeia dominial, tendo adquirido coisa litigiosa, estando sujeita aos
efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, nos termos do artigo 109, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, e que não há perigo de dano, ante a ciência prévia da agravante quanto à ordem de reintegração de posse desde outubro de 2025.

A controvérsia reside em definir se a agravante comprovou, em cognição sumária, a aquisição da posse do imóvel anteriormente ao ajuizamento da ação possessória, de modo a afastar a incidência do artigo 109, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, e se estão presentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela recursal de urgência.

O artigo 678, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

A concessão da medida liminar em embargos de terceiro exige, portanto, a demonstração suficiente do domínio ou da posse, em cognição sumária, de modo a evidenciar a probabilidade do direito invocado pelo embargante.

Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A concessão da tutela de urgência exige, portanto, a presença cumulativa dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

No caso em exame, a agravante apresentou como prova de sua posse anterior ao ajuizamento da ação possessória em 2013 o Termo de Audiência Preliminar de 17 de abril de 2013, no qual consta que o corréu Almerindo Vieira de Azevedo teria mencionado que
Claudinéia
Dias Cabreira estava no Lote 09 e que vendeu o mesmo.

Contudo, o referido termo não menciona o nome da agravante, tampouco indica a data em que teria ocorrido a suposta alienação.

Trata-se de declaração genérica, proferida por terceiro, sem qualquer elemento que permita identificar o adquirente ou a data da transferência possessória.

A documentação apresentada pela agravante, notadamente as faturas de consumo de energia elétrica e água, o Termo de Adesão à Regularização Fundiária (REURB) e a Decisão Interlocutória proferida no processo no 0000586-
26.2016.8.11.0024, datam majoritariamente dos anos de 2016, 2019, 2024, 2025 e 2026, período posterior ao ajuizamento da ação possessória principal em 2013.

O Termo de Compromisso de 02 de julho de 2012, por sua vez, demonstra que o corréu Almerindo Vieira de Azevedo constava como morador no loteamento em 2012, mas não faz qualquer menção à agravante, não se prestando, portanto, a comprovar que ela já exercia posse naquele momento.

A ausência de prova documental que demonstre a aquisição da posse pela agravante anteriormente ao ajuizamento da ação possessória em 2013 impede o reconhecimento, em cognição sumária, da probabilidade do direito invocado.

Em caso similar, julgado deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1040139-23.2025.8.11.0000 AGRAVANTE: VANDERLEI DALLETEZZE. AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS NÃO REGISTRADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA No 84/STJ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em embargos de terceiro, por meio da qual o embargante pretendia a suspensão de ordem de reintegração de posse incidente sobre imóvel em que afirma residir há cerca de trinta anos, com fundamento em contrato particular de cessão de direitos possessórios firmado em 1995 e em alegada posse mansa, pacífica e contínua. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos dos
arts
. 300 e 678 do CPC para concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro, especialmente quanto à demonstração suficiente da probabilidade do direito fundada em contrato particular não registrado e em documentos esparsos aptos a comprovar posse qualificada. III. Razões de decidir 3. O contrato particular de cessão de direitos possessórios, desacompanhado de registro e de providências de regularização dominial por longo lapso temporal, não ostenta, por si, publicidade ou oponibilidade perante terceiros, devendo ser analisado com maior rigor quando invocado para obstar medida possessória fundada na aparência jurídica do registro imobiliário, nos termos do art. 1.245, caput e § 1o, do CC. A Súmula no 84/STJ assegura a admissibilidade dos embargos de terceiro
fundados
em compromisso de compra e venda não registrado, mas não dispensa a demonstração, ainda que em juízo sumário, de posse qualificada e de boa-fé suficientemente evidenciadas, especialmente quando se pretende suspender efeitos concretos de ordem judicial já em cumprimento. As faturas de serviços essenciais juntadas, esparsas no tempo, não comprovam de forma consistente a exteriorização contínua da posse desde 1995, nem evidenciam, com densidade probatória adequada, o exercício de posse com animus
domini
por quase três décadas. Embora o risco de desocupação revele potencial dano
relevante, a tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, requisito não atendido diante do acervo probatório apresentado, que demanda dilação probatória para adequada formação do convencimento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A admissibilidade dos embargos de terceiro
fundados
em contrato particular não registrado, nos termos da Súmula no 84/STJ, não afasta a necessidade de demonstração suficiente da probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência. 2. A ausência de registro imobiliário e a fragilidade da prova da posse qualificada impedem, em cognição sumária, a suspensão de ordem de reintegração de posse.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 678 e 1.015, I; CC, art. 1.245, caput e § 1o. (N.U 1040139-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

A alegação de que a agravada tinha conhecimento prévio da alienação do imóvel não supre a ausência de prova da data em que teria ocorrido a transferência possessória, tampouco identifica a agravante como adquirente do imóvel naquele período.

No caso em exame, a ausência de prova da aquisição da posse pela agravante anteriormente ao ajuizamento da ação possessória em 2013 torna juridicamente plausível, em cognição sumária, a configuração de sucessão possessória superveniente.

A tentativa de regularização fundiária administrativa (REURB) iniciada recentemente não tem o condão de, por si só e em sede de cognição sumária, suspender a eficácia de uma ordem judicial transitada em julgado.

Assim, não se verifica a probabilidade do direito alegada pela agravante no que diz respeito à sua anterioridade na posse ao ano de 2013, razão pela qual não se encontra demonstrado, em cognição sumária, o requisito do
fumus boni iuris
.

A concessão da tutela de urgência, seja na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, seja na modalidade específica prevista no artigo 678 do mesmo diploma legal, exige a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Tratando-se de requisitos cumulativos, a ausência de qualquer deles inviabiliza o deferimento da medida pleiteada.

No caso em exame, não restando demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela agravante, ante a ausência de prova da aquisição da posse do imóvel anteriormente ao ajuizamento da ação possessória em
2013, resta prejudicada a análise dos demais requisitos, visto que a inexistência de um deles é suficiente para o indeferimento da tutela recursal de urgência.

No caso:

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1047053-06.2025.8.11.0000 AGRAVANTE: PEDRO JACYR BONGIOLO AGRAVADA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – TITULARIDADE DOMINIAL INSUFICIENTE – DATA DO ESBULHO NÃO INDIVIDUALIZADA – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA – AÇÃO AJUIZADA EM 2020 E LIMINAR DEFERIDA EM 2025 – OCUPAÇÃO CONSOLIDADA HÁ MAIS DE DEZ ANOS – CONTROVÉRSIA COMPLEXA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data da violação possessória e perda da posse. Domínio e posse são institutos jurídicos distintos. A titularidade dominial, por si só, não dispensa a comprovação do exercício efetivo e concreto da posse sobre a área litigiosa. A ausência de individualização da data do esbulho e de elementos que demonstrem atos possessórios concretos pela parte autora inviabiliza o deferimento da tutela liminar possessória. A inércia processual de cinco anos entre o ajuizamento da ação e o deferimento da liminar, associada à ocupação consolidada há mais de uma década, evidencia a inexistência de urgência contemporânea que justifique medida extrema sem contraditório prévio. Havendo controvérsia fática complexa envolvendo legitimidade da ocupação, regularidade ambiental e direitos do ocupante, impõe-se a regular instrução probatória antes da definição da tutela possessória. Recurso provido para cassar a liminar e restabelecer a posse do agravante até o julgamento definitivo da demanda. (N.U 1047053-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

Deste modo, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026